Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-89.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. DANOS MORAIS. QUANTUM. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO.
1. Impõe-se a aplicação de astreintes em seu patamar máximo, quando verificada a recusa da Operadora, por 155 dias, em restabelecer o plano de saúde da parte autora, mesmo após ordem judicial expressa.
2. Extrai-se dos artigos 186 e 927 do Código Civil que, em havendo lesão injusta a um bem jurídico tutelado pelo direito, surge o dever de compensar o dano, por meio da responsabilidade civil.
3. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, deve-se utilizar os critérios gerais, bem como o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social o ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico).
4. Nos termos do art. 85, § 2° do CPC “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, de modo que havendo condenação pecuniária imposta à ré, não há que se falar em readequação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais para o proveito econômico obtido.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.